Tribunal: TCU
Processo: 017.680/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900132024, modalidade Pregão e Uasg 200331 (Objeto: Registro de preços e aquisição de armamento, incluindo espingardas calibre 12 e fuzis calibre 7,62 x 51mm.)

Inteiro teor:
Acórdão 490/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico Internacional (PEI) 90013/2024, sob a responsabilidade de Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), com valor total estimado em R$ 244.520.593,87, cujo objeto é o registro de preços para armamento do tipo espingarda calibre 12 e fuzil calibre 7,62x51mm, para atender demanda da Senasp e demais órgãos participantes. Considerando que a representante alegou desclassificação indevida devido a falhas na elaboração do edital e ausência de critérios claros para a prova de conceito, contendo previsões de testes incompatíveis com o armamento licitado e imposição de exigências técnicas genéricas; Considerando que a desclassificação da representante foi devidamente fundamentada em falhas técnicas identificadas em ensaios laboratoriais, tais como a ocorrência de disparo acidental no teste de queda, o uso não autorizado de ferramenta externa (chave de fenda) para travar o mecanismo de disparo e esforço de gatilho acima dos limites permitidos; Considerando que a Unidade Jurisdicionada (UJ) demonstrou que as normas aplicáveis (MIL-STD-810G, NEB/T E-266:1992 e NT-SENASP 004/2021) estavam previstas no edital e que a utilização subsidiária da norma NEB serviu apenas para complementar pontos omissos, sem alterar os critérios originais de segurança; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.680/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Secretaria Nacional de Segurança Pública (00.394.494/0005-60). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Mariana Araujo Becker (14675/OAB-DF), Julio Cesar Oliveira Silva (71313/OAB-DF) e outros, representando Eternal Arms Insaat Silah San. Ic Ve Dis Tic.ltd Sti. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.